Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em desfavor de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante busca a suspensão da executoriedade da decisão que determinou a transferência de áreas no prazo de 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita embargos de declaração está sujeita à interposição de agravo de instrumento à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC; e (ii) verificar a incidência de multa por litigância recursal em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, não comportando interpretação extensiva para admitir agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5. A decisão acerca da citação já transitou em julgado em sede de agravo de instrumento, afastando qualquer possibilidade de reexame da matéria pela via recursal eleita.
6. A alegação de nulidade absoluta do contrato não pode ser analisada pelo órgão julgador, uma vez que o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
7. A interposição de agravo de instrumento manifestamente inadmissível configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.
2. A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, 1.015 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi.